Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. CAUÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. INCIDENTE PROCESSUAL.

1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).

2. O CPC, art. 521, inciso IV, prevê que o levantamento dos valores depositados em juízo na fase de cumprimento provisório de sentença depende de caução, suficiente e idônea, a ser prestada pelo credor.

3. A dispensa da exigência de caução poderá ocorrer nas hipóteses elencadas pelo art. 521 do CPC: (i) se o crédito for de natureza alimentar; (ii) se o credor demonstrar situação de necessidade; (iii) ou se pender de decisão agravo interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial (CPC, art. 1.042); e (iv) quando a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do STF ou do STJ ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Nenhuma das situações se aplica ao caso concreto.

4. A pendência do processamento de recurso extraordinário para exame da repercussão geral afasta a aplicação do CPC, art. 521, IV (AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp n. 1.319.232/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 1/2/2023, DJe de 4/4/2023).

5. Diante do elevado valor a ser levantado e da possibilidade de irreversibilidade da medida, é prudente que a quantia permaneça à disposição do Juízo, salvo se for prestada caução pelo exequente.

6. A resolução de mero incidente processual não acarreta a condenação em honorários ante a ausência de sucumbência.

7. Recurso conhecido e não provido.